Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-70.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000950-70.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE LIMA - CPF: 064.136.971-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), WANDERLEI LUIZ DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000950-70.2018.8.11.0042

APELANTE: MARCELO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –

DOSIMETRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO FEITO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA – SÚMULA 231/STJ – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO VI DO ARTIGO 40 DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – RÉU ENVOLVEU MENOR NA ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Conquanto tenha havido o reconhecimento da presença da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), a pena não poderá ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231/STJ.

Se há provas contundentes de que o réu envolveu adolescente no crime de tráfico de drogas, pertinente manter a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000950-70.2018.8.11.0042

APELANTE: MARCELO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO DE LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, bem como o absolveu do cometimento dos delitos previstos no artigos 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP (id. 177829702).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão proferida para absolver o apelante da prática do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação do delito em comento para o crime tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, eis que, na sua perspectiva, não há elementos probatórios capazes de demonstrar que ele
“estivesse envolvendo adolescente na mercancia de entorpecentes”
e, ao final, pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa (id. 177829721).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (Id. 177829737).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa. (Id. 182442173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000950-70.2018.8.11.0042

APELANTE: MARCELO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 14 de dezembro de 2017, por volta das 15h30min, em via pública, do bairro pedregal, nesta cidade de Cuiabá/MT, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado WANDERLEI LUIZ DE AZEVEDO por adquirir e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma ocasião, milicianos efetuaram a prisão em flagrante do denunciado MARCELO DE LIMA, vulgo 1Marcelinho’ por vender, manter em depósito e guardar drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segunda consta no B.O., acostado às fls. 03, 04 e 06, policiais militares, por meio de um popular, receberam denúncia de que um individuo que era trabalhador de uma construção no bairro Pedregal, estaria constantemente indo à uma boca de fumo para adquirir entorpecentes e, posteriormente, entregar à usuários.

Em posse destas informações, os agentes deslocaram-se até a construção informada na denúncia para realizarem o monitoramento do local, onde obtiveram êxito em avistar o denunciado WANDERLEI, obreiro da mencionada construção, sair do local e ir ao encontro de 01 (um) casal de usuários (Thayna e Gustavo), oportunidade em que entregaram à WANDERLEI a quantia de R$10,00 (dez reais), para que ele comprasse MACONHA ao casal.

Em ato contínuo, o denunciado Wanderlei após pegar o dinheiro com os usuários saiu do local e manteve contato com o denunciado MARCELO, o qual estava na companhia de um menor (Guilherme), oportunidade em que MARCELO entregou 01 (uma) porção de MACONHA à WANDERLEI.

Ao retornar no local e entregar a droga ao casal, policiais militares obtiveram êxito em surpreender o denunciado WANDERLEI e o casal. Nesse ínterim, os agentes empreenderam diligência até a Rua Massape, n° 219, bairro Pedregal, nesta cidade, local onde WANDERLEI adquiriu a droga com o denunciado MARCELO, sendo que, ao localizarem MARCELO, avistaram ele jogando um objeto dentro de sua residência.

Localizado o objeto dispensado, os policiais constataram que nele haviam 03 (três) porções de MACONHA. Em seguida, ao realizarem a busca domiciliar na residência de MARCELO, os milicianos apreenderam: 01 (uma) munição calibre, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) tubos de plástico filme, porções de droga e dinheiro.

Desta feita, a apreensão de 12 (doze) porções de MACONHA, pesando o total de 262,66g (duzentas e sessenta e uma gramas e sessenta e seis centigramas), o que também foi confirmado pelo laudo de constatação definitivo em anexo, além de 01 (uma) balança de precisão com resquícios de MACONHA e a quantidade de R$296,25 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme termo de apreensão, acostado à fl. 11, e laudo de Constatação preliminar, acostado às fls.

29/30.

Em sede policial, nos depoimentos dos usuários Thayna e Gustavo (fls. 14 e 18), ambos informaram com precisão que entregaram a quantia de R$ 10,00 para que o denunciado WANDERLEI adquirisse a droga para eles.

Durante o interrogatório de WANDERLEI, acostado às fls. 20, 21,22,23, ele confirmou que comprou a quantia de R$ 10,00 de maconha de Marcelo para entregar aos usuários.

Vale ressaltar que, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, foi possível identificar que o denunciado MARCELO ostenta maus antecedentes, sendo, inclusive, por crime de tráfico de drogas, na ação penal n° 25117-25.2016.811.0042 – Código 448145, dessa 9ª Vara Criminal desta Capital.

Assim, as circunstâncias acimas narradas evidenciam que os denunciados MARCELO E WANDERLEI exerciam a atividade ilícita de tráfico de drogas para auferir renda fácil, sendo que MARCELO vendeu, manteve em depósito e guardada a droga para o comércio ilícito, ocasião em que também envolveu o menor Guilherme, que estava em sua companhia, no momento da comercialização, tendo inclusive os policiais militares encontrado em sua residência, 01 (uma) munição de calibre 380, o que indica enfatiza com maior força suas atividades criminosas.

Por outro lado, WANDERLEI adquiriu de MARCELO e forneceu a droga aos usuários, evidenciando sua atividade ao tráfico de drogas, junto com o outro denunciado” (sic do id. 177828338 – p. 12/16).

Da análise dos autos, observa-se, que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de tráfico de entorpecente, conforme o auto de prisão em flagrante (id. 177828338 – p. 19), boletim de ocorrência nº 2017.413160 (id. 177828338 – p. 21/24, termos de apreensão (id. 177828338 – p. 37) e laudo pericial de constatação nº 3074/2017 (id. 177828338 – p. 73/76), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “maconha”, sendo 12 (doze) porções pesando 261,66 g (duzentos e sessenta e um gramas e sessenta e seis centigramas).

No tocante à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do crime pelo qual restou condenado, afirmando que as 12 (doze) porções encontradas na residência eram de sua propriedade, porém para o seu consumo próprio, bem como que a balança de precisão, também localizada na casa, era para pesar a quantidade de droga que o mesmo comprava, uma vez que, de acordo com o denunciado, os traficantes de drogas não pesavam o entorpecente, verifica-se que há nos autos provas suficientes para que a condenação seja mantida.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial o apelante MARCELO DE LIMA afirmou:

“(...) Que eu não vendi nada para ele não; Que ele não comprou droga comigo, porque eu nem sai da casa da minha avó, eu estava do lado de dentro; Que eu não conheço o Wanderlei, só de aparência; Que ele mora no bairro da casa da minha avó; Que foi encontrado comigo maconha, é minha, para o meu consumo; Que essas 12 porções encontradas eram minhas; Que eu uso essas 12 porções; Que eu adquiri essa droga lá perto da CEMAT; Que a balança de precisão era para pesar a quantidade de droga que eu pegava; Que eu pesava depois que eu pegava a droga porque eles não pesavam; Que eu paguei R$300,00 nessa quantidade; Que eu nego que eu estivesse vendendo; Que eu não conheço o Wanderlei, só de aparência; Que eu nunca tive contato com ele e nunca forneci droga para ele; Que eu não sei porque ele falou que comprou a droga comigo, só se foi para livrar a dele; Que eu não era amigo ou tinha alguma inimizade com o Wanderlei; Que para ele eu não vendi não; Que só se ele falou que eu vendi para livrar a dele; Que eu não vendi droga para o Wanderlei e nem repassei para ele entregar ao casal; Que eu não conheço esse casal, nunca vi; Que eu já fui preso, está no meu processo; Que quando eu fui preso eu estava na casa da minha avó; Que eu não morava lá; Que quem mora lá é minha avó, o filho dela que é deficiente, mãe do ex primo meu que é deficiente e meu avô; Que eu conheço o adolescente Guilherme; Que ele é meu amigo; Que ele vende droga e fumamos juntos; Que eu não sei se foi ele que vendeu droga para o Wanderlei, porque eu estava lá pra dentro da casa da minha avó; Que o Guilherme estava também na casa da minha avó (...); Que a droga não estava comigo, estava guardada; Que eu que guardei a droga; Que eu tinha comprado a droga no dia mesmo; Que eu moro no Renascer, na casa da minha sogra; Que quando a polícia entrou estava eu, minha avó, os deficientes e o menor; Que quando a polícia entrou eu e o adolescente estávamos dentro da casa da minha avó; Que esses plásticos eram para embalar o trem, para consumir, precisa embalar para consumir porque ela seca”.

Em juízo, a testemunha JAQUELINE BUSCARIOL CUNHA, relatou o seguinte:

“(...) Que essa boca de fumo ela já é conhecida da inteligência, chamada de boca do mangueiral, uma boca de fumo conhecida; Que a gente recebeu uma informação que estava ocorrendo tráfico; Que nós fomos averiguar; Que eu sei que era utilizada a casinha para poder fazer esse tráfico; Que fomos fazer esse

monitoramento e a gente acompanhou o Wanderlei na motinha; Que ele pegou uma moto; Que ele estava com um casal que era a Thayna e o Gustavo; Que ele deslocou até a boca de fumo, para poder fazer a compra dessa droguinha; Que ele voltou e entregou a droga para a menina; Que no que ele entregou essa droga a gente fez a abordagem; Que eu fiz a revista na menina e a droga estava com ela; Que conforme isso, foi solicitado apoio do operacional para poder fazer a busca da casa; Que eu parei por ali e fiquei na guarda da menina; Que eu não cheguei a ir na casa; (...) Que eu só lembro de ter visto o Marcelo do lado de fora depois de ter feito a abordagem dentro da casinha; Que eu lembro de ter visto o Marcelo depois; Que como eu não entrei na casa eu não sei informar o que estava dentro; (...) Que a gente acompanhou só essa situação, de ele pegar a motinha, indo lá na casa, pegou droga e entregou para o casal; Que quando eu vi o Marcelo ele já estava do lado de fora; Que eu acompanhei mais a menina e o rapaz; Que o Marcelo estava no local, ele não chegou depois, ele estava no local; Que quem passou a droga para o Wanderlei foi o menor; Que o Marcelo estava na casa, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso; Que eles encontraram na casa maconha e plástico films para a embalagem, que eu lembro foi só isso; Que eu acho que teve balança de precisão, foi encontrado plástico films, a droga e realmente essa munição, encontrada em uma caixinha de sapato; Que eram várias porções, tinham porções grandes e várias porçãozinhas; Que estavam tudo embaladas; (...) Que a gente faz o monitoramento, ai não consegue observar uma situação, então conforme vinham novas denúncias, nesse dia chegou para a guarnição que estava ocorrendo naquele momento tráfico; Que a gente voltou no local; Que chegou informação que estaria ocorrendo dentro daquela casa; Que naquele dia novamente a gente recebeu a informação, ai a gente foi lá monitorar a situação; Que nesse dia a informação só falava que estava havendo o tráfico mas não tinha característica de pessoas; Que a informação que eu recebi posterior é que o Marcelo não morava naquela casa, utiliza a casa só para o tráfico, mas eu não posso afirmar; Que eu acho que essa casa era da avó, se eu não me engano, era da avó dele; Que essas informações eu recebi de colegas mesmo de que ele não morava ali, utilizava a casa só para o tráfico; Que nesses dias de monitoramento a gente sempre viu a avó do lado de fora conversando com outras pessoas; Que como a gente tinha sempre essa informação de que ali era um local de tráfico, então a gente costumava fazer esses monitoramentos; Que foi feito busca pessoal no Wanderlei; Que com ele não foi encontrado nenhum objeto ilícito; Que pelas informações que foram passadas o Wanderlei é usuário de droga; Que a esposa do Wanderlei estava do lado de fora, solicitando informações a respeito, e ela que falou que ele era só usuário; Que eu não cheguei a conversar com o casal, só fiz a abordagem e perguntei o nome; Que com o Wanderlei eu não cheguei a conversar; Que com o adolescente, se eu não me engado, acho que foi encontrado droga com ele, mas eu não posso afirmar porque eu não fiz a busca pessoal nele; Que eu não sei informar se esse adolescente residia nessa casa”
(
sic
do id. 182442173).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas em juízo pelos PMs HELBERT BISPO DE SOUZA, JOSÉ ALMEIDA AMORIM e PATRIKE RENATO ALVES, que afirmaram que a equipe policial recebeu uma denúncia dando conta de que um indivíduo estaria comercializando droga em um imóvel conhecido como ‘Boca da Mangueira’ e que a sua participação consistia em pegar a substância entorpecente na boca de fumo e entregar para usuários, o chamado “aviãozinho”. Assim, a guarnição se deslocou até o local e passou a realizar o monitoramento naquela região, sendo que, em dado momento, visualizaram o corréu Wanderlei conversando com duas pessoas que estavam em uma motocicleta e, após, se deslocou com a moto até a Boca de Fumo da Mangueira, retornando, em seguida, ao local e entregando algo para o casal. Nesse momento foi realizada abordagem dos suspeitos, logrando êxito em encontrar uma trouxinha de maconha com o casal. A testemunha afirmou, ainda, que foi solicitado o apoio de outra guarnição para fazer cerco na boca de fumo, sendo, então, encontrados o recorrente Marcelo e um menor de idade em frente ao imóvel. Asseverou, além disso, que os avós do apelante Marcelo moravam na residência em que ele utilizava para vender substância entorpecente, sendo que, na residência foram encontradas outras porções de maconha devidamente embaladas, prontas para o comércio, além de uma balança de precisão.

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, tendo em vista os depoimentos judiciais dos policiais militares foram harmônicos e descreveram toda a dinâmica dos fatos ocorridos, assim como as declarações prestadas pelo corréu Wanderlei Luiz de Azevedo, que embora tenha modificado um pouco sua versão na fase judicial, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou que comprou a droga do apelante Marcelo, pelo valor de R$10,00 (dez reais). Em Juízo, apesar de ter tentado livrar a responsabilização criminal do apelante, Wanderlei disse que comprou a substância entorpecente do “menino que estava na casa da avó do Marcelo”.

Em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, especialmente diante dos coerentes e harmônicos depoimentos dos investigadores de polícia, associados à apreensão de balança de precisão e à quantidade de entorpecentes.

Embora a defesa sustente a versão de que os entorpecentes se destinavam a consumo próprio, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Conforme destacado pelo magistrado de origem, o apelante possui histórico de envolvimento com o crime de tráfico de drogas, pois segundo seus registros criminais, responde por outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (autos nº. 25117-25.2016.811.0042 – Código nº. 448145), na 9ª Vara Criminal.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Da atenuante da menoridade relativa:

Conforme se verifica dos autos, o apelante, de fato, possuía 19 (dezenove) anos à época da prática delitiva e, nesta senda, deveria ter sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase dosimétrica, conforme requerido.

Contudo, o magistrando de primeira instância fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, por não vislumbrar a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele.

Dessa forma, conquanto assista razão ao apelante no tocante à incidência da menoridade relativa, não há como aplicá-la, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Nestes termos:

“REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”
(ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 20-08-2014

PUBLIC 21-08-2014)

Do afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei n° 11.343/06:

Sobre o afastamento da causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, diversamente do que aduziu a defesa, o juiz de primeiro grau, no fundamento da sentença, consignou que
“as testemunhas narraram que logo em seguida foram em direção à residência mencionada na denúncia, onde realizaram a abordagem do réu Marcelo e do adolescente Guilherme, encontrando com o menor algumas porções de entorpecente. Somando-se a isso, declararam que a pessoa que entregou a droga para o acusado Wanderlei foi o menor Guilherme”,
e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a terceira fase dosimétrica.

A defesa sustenta que não há nos autos provas que demonstrem que o apelante estivesse envolvendo o adolescente na mercancia de entorpecentes, tampouco que estivesse vendendo drogas para o menor.

Consoante amplamente demonstrado acima, as provas testemunhais dão conta de que o apelante Marcelo praticava o comércio ilícito de entorpecente com o auxílio do menor Guilherme Cardoso de Lima.

Portanto, inviável o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, posto que o crime envolveu e/ou visou atingir adolescente, imprimindo uma gravidade e periculosidade social maior.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024